Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) omissão, uma vez que as custas e o preparo recursal foram pagos junto ao recurso anterior, que após julgamento de embargos declaração, por essa mesma Turma Recursal foi determinada a nulidade da sentença e análise integral dos pedidos iniciais. Nessa senda, houve provimento total do objeto do recurso, logo as custas e preparo foram satisfeitas, conforme documentos de ids. ns. 48800818 e 48800827. Portanto, não foram analisados os documentos de ids. 48800818 e 48800827, que satisfazem os depósitos necessários, existindo omissão, devendo ser suprida e analisado o mérito do recurso inominado de id. n. 25390112.; e (b) contradição, pois, o CPC determina que a parte seja intimada para suprir o preparo e só em caso de descumprimento da intimação será julgado deserto recurso, pelo que requer a complementação do julgado para eliminar esta contradição e adentrar no mérito recursal do recurso inominado interposto pelo embargante.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: consumada a deserção do recurso inominado, uma vez não comprovado o devido recolhimento das verbas recursais no prazo legal (custas e preparo), sendo que não há de se falar em aproveitamento do preparo de anterior recurso interposto nos mesmos autos (Precedente das Turmas Recursais do TJDFT) – item IV da ementa originária.
III. No mais, conforme item V da ementa revista, as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.